Tribunal: STF
Processo: ARE 1373069
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 22, fl. 2):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS - POLICIAIS CIVIS – ART. 23, II DA LEI 8.429/92 - LACUNA LEGISLATIVA - ANALOGIA AO ART. 258. LEI 869/52 - CRIME DE TORTURA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO JUÍZO CRIMINAL - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDOS POR SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (PENA APLICADA) - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EXCESSO QUANTO À PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E O VALOR DA MULTA CIVIL - ADEQUAÇÃO. 



    - Não há nulidade da sentença por vício de julgamento ultra petita se o magistrado examina a questão dentro dos limites da causa do pedir e do pedido.



    - Nos termos do art. 23, II, da Lei 8429/92, a ação de improbidade administrativa proposta contra servidores efetivos prescreve no prazo previsto na legislação específica para aplicação da pena de demissão a bem do serviço público. Não havendo na Lei Orgânica da Polícia Civil e no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais norma que disponha sobre o aludido prazo, é de se aplicar, por analogia, prazo fixado no art. 259 deste último diploma legal (4 anos) para demissão por abandono de cargo.



    - A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva (retroativa) não afasta os efeitos extrapenais da sentença criminal condenatória na qual foi reconhecida a materialidade e a autoria da conduta - art. 935 do Código Civil.



    - A dosimetria da sanção deve atender aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a permitir a punição que se coadune com o ato ímprobo praticado e, observada, por óbvio, as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do agente, bem ainda se revestir de caráter pedagógico, tudo nos termos do parágrafo único, do art. 12, da Lei Federal n. 8.429/92.



    VVP SANÇÃO DE MULTA CIVIL PREVISTA NO ART. 12 DA LIA - RAZOABILIDADE DO VALOR - ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - MANUTENÇÃO 



    É de se manter a penalidade de multa civil em 30 vezes o valor da remuneração bruta do recorrente à época dos fatos, considerando a seriedade dos acontecimentos apurados e diante do nítido caráter educativo e sancionador da multa”.



    Opostos Embargos de Declaração por ELISEU DOS SANTOS OLERIANO (Vol. 23, fl. 18), foram parcialmente acolhidos “para conferir-lhes efeitos infringentes e dar parcial provimento ao segundo recurso para afastar a penalidade de perda do cargo em relação aos réus Eliseu dos Santos Oleriano e Lucas Pinto de Magalhaes e reduzir a multa civil para 10 vezes o valor da remuneração recebida na época dos fatos” (Vol. 24, fl. 25). 



    No Recursos Extraordinários interpostos por LUCAS PINTO DE MAGALHAES e ELISEU DOS SANTOS OLERIANO (Vol. 25 e Vol. 27), ambos com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentam os recorrentes que “o r. acórdão contraria diretamente o disposto no art. 5º, inciso LVII, da CR/88 (Princípio constitucional da não culpabilidade); art. 5º, caput, da CR/88 (Princípio constitucional da isonomia); art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88 (Princípio constitucional da segurança jurídica); art. 1º, inciso III, da CR/88 (Princípio da dignidade da pessoa humana), divergindo, ainda, de decisões do próprio Eg. STF” (Vol. 25, fl. 3; e Vol. 27, fl. 3).



    Aduzem que, nos autos da Ação Penal 00348-41.2004.8.13.0713, que apurava a prática de crimes relacionados aos mesmos fatos imputados aos ora recorrentes nos autos da presente Ação de Improbidade, foi reconhecida a autoria e materialidade do delito. 



    Todavia, ocorreu na esfera penal extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    Assim, defendem que, tendo sido extinta a ação penal sem julgamento do mérito, não há título executivo apto a ensejar a propositura da Ação de Improbidade.



    Afirmam ser indevida a utilização, nos autos da Ação de Improbidade, de provas extraídas do processo penal, cuja punibilidade foi extinta em face da prescrição da pretensão punitiva.



    O Tribunal de origem inadmitiu os REs, ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria, incidindo, na hipótese, a orientação inserta na Súmula 356 do STF (Vol. 36).



    Nos Agravos, as partes refutaram o óbice sumular acima apontado (Vol. 38; e Vol. 40).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à questão central do RE, independentemente de a conduta dos recorrentes serem tipificadas como infração penal ou político-administrativa, a responsabilidade civil por ato de improbidade é autônoma e deve ser apurada em instância diversa (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 988/989).



    O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.



    O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa, pois, como afirmado por MARCO TÚLIO CÍCERO (Manual do candidato às eleições):



    "fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (As leis, III, XIV, 32)”.



    Essa inovação constitucional de 1988, em permitir tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (tenham natureza penal ou político-administrativa) e os atos de improbidade administrativa, decorreu da necessidade de se punir mais severamente a ilegalidade qualificada, ou seja, a Constituição comandou ao Congresso Nacional a edição de lei que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    No dizer de WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR, "a Lei federal 8.429/92 instituiu no direito brasileiro um autêntico código da moralidade administrativa” (Enriquecimento ilícito de agentes públicos. Evolução patrimonial desproporcional a renda ou patrimônio. RT 755/94); e, como bem acentuado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, a previsão constitucional de punição da improbidade administrativa reflete “a revolta do povo brasileiro contra a corrupção nos escalões governamentais e administrativos”. (Comentários à Constituição brasileira de 1988. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. l, p. 253). Como bem salienta IVES GANDRA DA SILVA MARTINS:



    "é irresponsável aquele que macula, tisna, fere, atinge, agride a moralidade pública, sendo ímprobo administrador, favorecendo terceiros, praticando a concussão ou sendo instrumento de corrupção'' (Aspectos procedimentais do instituto jurídico do impeachment e conformação da figura da improbidade administrativa. RT 685/286).



    A Constituição Federal, portanto, inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político- administrativa.



    Para tanto, o texto constitucional exigiu a tipificação legal das condutas denominadas “atos de improbidade” e geradoras das graves sanções previstas no § 4º do art. 37 e disciplinadas no art. 12 da Lei 8.429/1992, de maneira a possibilitar a ampla defesa e o contraditório.



    A lei definiu os atos de improbidade administrativa como aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da Administração Pública (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 337; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos. São Paulo: Atlas, 1998. p. 83; PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Márcio Fernando Elias; FAZZIO JR., Waldo. Improbidade administrativa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 60 e ss.; MELLO, Cláudio Ari. Improbidade administrativa: considerações sobre a Lei nº 8.426/92. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: RT, ano 3, n. 11, abr./jun. 1995, p. 49).



    A natureza civil dos atos de improbidade administrativa é essencial para a análise da presente questão e decorre do comando constitucional, que é bastante claro ao consagrar a independência da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e a possível responsabilidade penal, derivadas da mesma conduta, ao utilizar a fórmula "sem prejuízo da ação penal cabível”. Nesse exato sentido, FÁBIO KONDER COMPARATO ensina que:



    "a própria Constituição distingue e separa a ação condenatória do responsável por atos de improbidade administrativa às sanções por ela expressas, da ação penal cabível, é, obviamente, porque aquela demanda não tem natureza penal” (Ação de improbidade: Lei 8.429/92. Competência ao juízo do 1° grau. Boletim dos Procuradores da República, ano 1, n. 9, jan. 1999).



    Esse é o mesmo entendimento de GIANPAOLO POGGIO SMANIO e de DAMÁSIO DE JESUS, ao afirmarem que:



    "as sanções previstas para os atos de improbidade administrativa são de natureza civil, distintas daquelas de natureza penal. Os atos de improbidade administrativa deverão ser analisados na esfera da ilicitude dos atos civis e não dos tipos penais” (Responsabilidade penal e administrativa de prefeitos municipais. Boletim IBCCrim, n. 54, maio 1997).



    A legislação, portanto, adotou a posição mais ampla possibilitando a responsabilização geral dos agentes públicos que pratiquem atos ilícitos, cuja conduta pode ser, simultaneamente, tipificada como crime, infração político-administrativa e ato de improbidade administrativa (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa; comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 27; MATTOS NETO, Antonio José de. Responsabilidade civil por improbidade administrativa. RT 752/ 31), que serão processados e julgados em instâncias independentes.



    Como bem salientado pelo Ministro CARLOS VELLOSO (Relator do MS 23.242, DJ de 17/5/2002):



     “Quando o agente público viola norma administrativa, norma estatutária, pratica ilícito administrativo. Já o ilícito penal corresponde ao crime, fato humano, antijurídico, típico, imputável a título de dolo ou culpa, punível.



    O agente público pode praticar, no exercício de suas funções, ilícito administrativo, falta funcional pura, que não consubstancia, também, ilícito penal; mas o ilícito administrativo pode constituir, também, um ilícito penal. Neste último caso, responderá o agente público por dois ilícitos administrativo e penal perante duas instâncias, a administrativa e a penal, instâncias autônomas (Lei 1.711/52, art. 200; Lei 8.112, de 11.12.90, arts. 121 a 126). “



    Ressalte-se ainda, julgamento desta CORTE SUPREMA, no RMS 24.194 (DJe de 7/10/2011), no qual o Relator, eminente Ministro LUIZ FUX, ao cotejar as penalidades previstas na Lei 8.112/1990 e na Lei 8.429/1992, asseverou que:



     “as sanções --- civis, penais ou políticas --- previstas na Lei n. 8.429/92 não se confundem com as sanções de natureza administrativa aplicadas aos servidores pela prática dos ilícitos funcionais previstos na Lei n. 8.112/90”. 



    Acerca da independência de instâncias cível e penal, convém destacar também o artigo 935 do Código Civil, segundo o qual: 



    Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.



    Na mesma linha dispõe o Código de Processo Penal, no que se refere à ação civil ex delicto:



    “Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.



    Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:



    I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;



    II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;



    III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime”.



    No caso concreto, conforme documentos acostados aos autos (Vol. 2), os recorrentes foram incursos nas sanções do artigo 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997 (Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa), e condenados em segundo grau de jurisdição com 2 (dois) anos de reclusão, em regime fechado. 



    Desse modo, ficou comprovada a autoria e materialidade do crime em primeiro e segundo graus. 



    Posteriormente, houve a extinção da punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado (Vol. 17, fl. 7).



    Esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência firme no sentido da independência das instâncias cível, penal e administrativa. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes.



    2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada.



    3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RMS 35.469-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HC 85.953, da minha relatoria; e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 747.753-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME CONTRA ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DECISÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE CARTEL NA ESPÉCIE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada.



    4. A existência de decisão administrativa reconhecendo a inexistência da atuação de cartel não obsta a apuração da ocorrência de eventual de crime contra a ordem econômica, forte na independência entre as esferas cível, penal e administrativa.



    5. Esta Corte firmou entendimento (Tema 990 da Repercussão Geral) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional” (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019).



    6. A aferição da eventual inobservância dos parâmetros fixados no referido precedente fica inviabilizada na estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    7. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    8. Agravo regimental desprovido.” (HC 172068 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/9/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF. 



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. Precedentes. 



    II - A concessão do writ na decisão agravada não tem fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório, mas sim na verificação da aplicação ilegal da teoria do domínio do fato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como na existência de afronta à coisa julgada, tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral que revelou a atipicidade da conduta imputada ao paciente. 



    III - O Juiz de garantias não deve ter sua atuação limitada ao pedido formulado pelo impetrante, podendo dosar o referido remédio constitucional na quantidade necessária e adequada para por fim à violência ou coação sofrida pelo paciente. 



    IV - As esferas cível e penal são distintas e independentes, de modo que as razões de decidir de uma não interferem diretamente na outra, ressalvados os casos de comprovada ausência de autoria ou materialidade. 



    V - A narrativa que adota a teoria do domínio do fato “com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo” não é admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (AP 975/AL e AP 987/MG, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin). 



    VI – Verificado o empate ao término do julgamento, negou-se provimento ao agravo regimental, nos termos do parágrafo único do art. 146 do RISTF.” (HC 169.535-AgR, Rel. Min. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 



    1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória.



    2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes.



    3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias. (MS 22.534, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 10/9/1999)



    Veja-se hipótese em que, não obstante o arquivamento de processo administrativo disciplinar, a ação penal seguiu seu curso normal, novamente com fulcro na independência de instâncias:



    “EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Não cabe, em habeas corpus, discutir fatos e provas já considerados pela Corte competente, no aresto que recebeu a denúncia e nos limites do juízo de delibação aí cabível. 3. No caso, não é possível, desde logo, afirmar a improcedência da denúncia. Tratando-se de fato típico e havendo indícios de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento da ação penal. 4. Com apoio no art. 129 e incisos, da Constituição Federal, o Ministério Público poderá proceder de forma ampla, na averigüação de fatos e na promoção imediata da ação penal pública, sempre que assim entender configurado ilícito. Dispondo o promotor de elementos para o oferecimento da denúncia, poderá prescindir do inquérito policial, haja vista que o inquérito é procedimento meramente informativo, não submetido ao crivo do contraditório e no qual não se garante o exercício da ampla defesa. 5. Conversão do julgamento de 10.11.98 em diligência para que os impetrantes formalizassem, em petição, o fundamento novo invocado da tribuna, com apoio no fato do arquivamento da Representação e à vista do conteúdo do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 6. Arquivamento do procedimento administrativo disciplinar contra o paciente, tendo em conta que os fatos já estavam sendo apurados na ação penal. Irrelevância, em face da autonomia das instâncias administrativa e penal. 7. Habeas corpus indeferido e cassada a liminar” (HC 77770, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ. 03/03/2000).



    Na mesma linha, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a absolvição do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva na esfera penal não vincula o processo administrativo que culminou em demissão do agente público:



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 



    1. Imposta a pena de demissão antes de se consumar o prazo prescricional previsto em abstrato na lei penal, afasta-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa.



    2. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes.



    3. Recurso ordinário não provido.” (RMS 47.351/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020)



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente